Tribunal: STJ
Processo: 0803234-57.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817740 - AL (2024/0463619-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: C P DOS S P (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
ATO
INFRACIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO (ART. 213
DO CP). NULIDADE DE DEPOIMENTO ESPECIAL. ALEGADA
ININTELIGIBILIDADE DO ÁUDIO DA GRAVAÇÃO. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DO ART. 405, § 1o, DO CPP. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFERIR A
QUALIDADE TÉCNICA DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a
incidência da Súmula 7/STJ sobre o pleito de nulidade de depoimento
especial da vítima, cuja gravação de áudio a defesa alega ser ininteligível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em definir se a análise da inteligibilidade de
uma gravação audiovisual, para fins de declarar a nulidade da prova com base
no art. 405, § 1o, do CPP, configura mera revaloração jurídica ou indevido
reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior distingue o reexame de
provas da sua revaloração. A revaloração é cabível quando, partindo-se de
premissas fáticas incontroversas e expressamente delineadas no acórdão
recorrido, atribui-se a elas uma nova qualificação jurídica.
4. No presente caso, a defesa sustenta que a ininteligibilidade do
áudio é um fato registrado em ata de audiência, o que tornaria a questão
puramente de direito. Ocorre que a premissa fática — a suposta
Documento eletrônico VDA49490917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 02436245-367b-498c-9d93-2cc5da8ab709

imprestabilidade total da prova — não é incontroversa. As instâncias
ordinárias, ao indeferirem o pedido de nulidade, consideraram a prova válida,
ainda que possa ter apresentado alguma dificuldade técnica.
5. Conforme bem salientado pelo Ministério Público Federal, "para
chegar-se a conclusão diversa da contida no acórdão objurgado acerca da
possibilidade de audição do relato da ofendida, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos". Com efeito, aferir se
a gravação de um depoimento é "incompreensível" a ponto de invalidar o ato
processual não é uma questão de direito, mas uma análise eminentemente
fática, que exigiria que este Tribunal Superior reexaminasse o próprio
elemento de prova (o arquivo de áudio/vídeo), o que é vedado.
6. Alterar a conclusão das instâncias de origem, que são soberanas na
análise do acervo probatório, para afirmar que o registro audiovisual é nulo
por vício técnico, demandaria uma incursão fática que extrapola os limites do
recurso especial, cuja função constitucional é resguardar a correta aplicação
das leis federais e unificar sua interpretação. A simples menção a um defeito
técnico em ata não transforma a questão em matéria de direito se as instâncias
ordinárias, ao avaliarem a referida prova, a consideraram apta a produzir
efeitos.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Agravo regimental desprovido.

1. A análise da qualidade técnica de gravação
Teses de julgamento:
audiovisual de depoimento, para fins de aferir sua inteligibilidade e eventual
nulidade com base no art. 405, § 1o, do CPP, constitui reexame de matéria
fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. A alegação de
vício formal em prova, ainda que registrada nos autos, não afasta o óbice da
Súmula 7/STJ se as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos,
concluíram pela validade e suficiência do elemento probatório, tornando-se
inviável a esta Corte Superior rever tal entendimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 02436245-367b-498c-9d93-2cc5da8ab709

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817740 - AL (2024/0463619-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: C P DOS S P (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
ATO
INFRACIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO (ART. 213
DO CP). NULIDADE DE DEPOIMENTO ESPECIAL. ALEGADA
ININTELIGIBILIDADE DO ÁUDIO DA GRAVAÇÃO. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DO ART. 405, § 1o, DO CPP. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFERIR A
QUALIDADE TÉCNICA DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a
incidência da Súmula 7/STJ sobre o pleito de nulidade de depoimento
especial da vítima, cuja gravação de áudio a defesa alega ser ininteligível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em definir se a análise da inteligibilidade de
uma gravação audiovisual, para fins de declarar a nulidade da prova com base
no art. 405, § 1o, do CPP, configura mera revaloração jurídica ou indevido
reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior distingue o reexame de
provas da sua revaloração. A revaloração é cabível quando, partindo-se de
premissas fáticas incontroversas e expressamente delineadas no acórdão
recorrido, atribui-se a elas uma nova qualificação jurídica.
4. No presente caso, a defesa sustenta que a ininteligibilidade do
áudio é um fato registrado em ata de audiência, o que tornaria a questão
puramente de direito. Ocorre que a premissa fática — a suposta
Documento eletrônico VDA49493196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:50
Código de Controle do Documento: 87853c6b-e923-461b-a3d5-bb0fdc02b930

imprestabilidade total da prova — não é incontroversa. As instâncias
ordinárias, ao indeferirem o pedido de nulidade, consideraram a prova válida,
ainda que possa ter apresentado alguma dificuldade técnica.
5. Conforme bem salientado pelo Ministério Público Federal, "para
chegar-se a conclusão diversa da contida no acórdão objurgado acerca da
possibilidade de audição do relato da ofendida, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos". Com efeito, aferir se
a gravação de um depoimento é "incompreensível" a ponto de invalidar o ato
processual não é uma questão de direito, mas uma análise eminentemente
fática, que exigiria que este Tribunal Superior reexaminasse o próprio
elemento de prova (o arquivo de áudio/vídeo), o que é vedado.
6. Alterar a conclusão das instâncias de origem, que são soberanas na
análise do acervo probatório, para afirmar que o registro audiovisual é nulo
por vício técnico, demandaria uma incursão fática que extrapola os limites do
recurso especial, cuja função constitucional é resguardar a correta aplicação
das leis federais e unificar sua interpretação. A simples menção a um defeito
técnico em ata não transforma a questão em matéria de direito se as instâncias
ordinárias, ao avaliarem a referida prova, a consideraram apta a produzir
efeitos.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Agravo regimental desprovido.

1. A análise da qualidade técnica de gravação
Teses de julgamento:
audiovisual de depoimento, para fins de aferir sua inteligibilidade e eventual
nulidade com base no art. 405, § 1o, do CPP, constitui reexame de matéria
fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. A alegação de
vício formal em prova, ainda que registrada nos autos, não afasta o óbice da
Súmula 7/STJ se as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos,
concluíram pela validade e suficiência do elemento probatório, tornando-se
inviável a esta Corte Superior rever tal entendimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C. P. dos S. P. contra decisão
monocrática de minha lavra, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão do óbice da Súmula 7 desta Corte (e-STJ fls. 373-376).
Consta dos autos que o agravante responde a ação socioeducativa pela suposta
prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 213 do Código Penal. O
recurso especial interposto pela defesa buscava a declaração de nulidade do depoimento
especial da vítima, ao argumento de que o áudio da gravação por videoconferência
estaria ininteligível, em violação do art. 405, § 1o, do Código de Processo Penal.
Nas razões do presente agravo, a defesa reitera a tese de que a pretensão não
demanda reexame de provas, mas sim revaloração jurídica, pois a má qualidade da
Documento eletrônico VDA49493196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:50
Código de Controle do Documento: 87853c6b-e923-461b-a3d5-bb0fdc02b930

gravação seria fato objetivo, registrado em ata, o que afastaria a incidência da Súmula 7
/STJ. Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso
pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Entretanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 373-
376):
“O agravo é tempestivo e infirma as razões da decisão impugnada. Passo à análise do
recurso especial. O expediente recursal foi inadmitido com base no óbice previsto na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante limita-se a alegar que não se trata
de reexame de provas e que pretende questionar a violação ao art. 405, § 1o, do Código de
Processo Penal. Ocorre que a superação do óbice do verbete de n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser
desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias
ordinárias, não bastando a mera alegação genérica de que busca a revaloração das provas, o
correto enquadramento jurídico dos fatos ou, no caso, questionar a violação à norma que
determina o registro da prova oral produzida. Como bem salientado pelo Ministério Público
Federal, "para chegar-se a conclusão diversa da contida no acórdão objurgado acerca da
possibilidade de audição do relato da ofendida, seria necessário o revolvimento do conjunto
fático e probatório dos (fls. 366-369 autos, vedado em sede de recurso especial a teor da
Súmula n° 7/STJ" ). A solução pretendida pela agravante impõe a necessária análise do teor
e qualidade da prova produzida, o que não se admite, porquanto o exame do acervo
probatório dos autos é reservado às instâncias ordinárias, visto que a função do recurso
especial é resguardar a correta aplicação das leis federais e unificar sua interpretação.
[...] Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, “a”, do Regimento
Interno do STJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se.
Intimem-se.”
No agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão monocrática se
equivocou, pois a sua tese não visaria ao reexame do conteúdo do depoimento, mas ao
reconhecimento de sua nulidade formal por um vício técnico — a ininteligibilidade do
áudio.
A irresignação, todavia, deixa de justificar-se.
Documento eletrônico VDA49493196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:50
Código de Controle do Documento: 87853c6b-e923-461b-a3d5-bb0fdc02b930

O cerne da questão posta em debate consiste em definir se a pretensão da
defesa, de ver declarada a nulidade do depoimento especial da vítima por
ininteligibilidade do áudio, configura matéria de direito, apta a ser analisada nesta
instância especial, ou se demanda, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
É cediço que a função constitucional desta Corte Superior é a de uniformizar a
interpretação da legislação federal, não se prestando o recurso especial a funcionar como
uma terceira instância recursal, com poderes para reanalisar o mérito de questões fáticas
já soberanamente decididas pelas instâncias ordinárias.
Nesse diapasão, a jurisprudência deste Tribunal consolidou a distinção entre o
vedado reexame de provas e a permitida revaloração jurídica dos fatos. A revaloração
pressupõe, necessariamente, que a análise do recurso parta de uma moldura fática
imutável, tal como descrita e assentada no acórdão recorrido. A partir de um fato tido
como incontroverso, confere-se a ele uma nova qualificação jurídica. Trata-se, pois, de
corrigir um eventual
na aplicação do direito a uma premissa fática já
error in judicando
estabelecida.
O reexame, por sua vez, ocorre quando, para se chegar a uma conclusão
jurídica diversa da adotada na origem, é preciso reavaliar os próprios elementos de
convicção, questionando a percepção dos fatos pelas instâncias ordinárias.
No caso concreto, a defesa argumenta, com proficiência, que sua tese não
busca reavaliar o conteúdo do depoimento, mas sim discutir sua validade formal à luz do
art. 405, § 1o, do CPP. Alega que a ininteligibilidade do áudio seria um fato objetivo,
registrado em ata de audiência, tornando a controvérsia uma
.
quaestio juris
O equívoco desse raciocínio, contudo, reside na premissa de que a
"ininteligibilidade" da prova é um fato incontroverso e estabelecido nos autos. Não é. O
que se tem, em verdade, é a alegação de um vício pela parte, a qual foi submetida à
análise do Juízo de primeiro grau, que a indeferiu, e do Tribunal de Justiça, que manteve
a decisão. Ao fazê-lo, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram,
de forma implícita ou explícita, que a gravação, a despeito de eventual questionamento,
era hígida e suficiente para os fins a que se destinava.
Dessa forma, a premissa fática da qual parte a defesa — a imprestabilidade da
prova — não foi acolhida na origem. Consequentemente, para que este Tribunal Superior
pudesse afirmar a violação do art. 405, § 1o, do Código de Processo Penal, teria, antes,
que discordar da conclusão fática das instâncias ordinárias e estabelecer uma nova
Documento eletrônico VDA49493196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:50
Código de Controle do Documento: 87853c6b-e923-461b-a3d5-bb0fdc02b930

premissa: a de que o áudio é, de fato, inaudível. Tal exercício cognitivo exigiria,
inevitavelmente, que esta Corte procedesse à audição e à análise técnica da própria
gravação, o que se amolda perfeitamente à hipótese de reexame de prova, vedada pela
Súmula 7 deste Superior Tribunal.
Pondere-se que o simples registro em ata da insurgência da defesa quanto à
qualidade do áudio não tem o condão de transformar a natureza da controvérsia. A
referida anotação apenas documenta o exercício do contraditório em audiência, mas não
vincula o julgador, que formou seu convencimento em sentido contrário. Aliás, em
sentido processualmente semelhante, já entendeu este Superior Tribunal:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL (ART.
214 C/C ART. 224, "A", C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO
ANTERIOR À LEI N. 1.205/09). SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP.
ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ.
DEFICIÊNCIA NA QUALIDADE DO ÁUDIO DA GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. SUPOSTA NULIDADE DE ATO
PROCESSUAL. PRECLUSÃO. APONTADA AFRONTA AO ART. 386, VII, DO CPP.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE
DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. OCORRÊNCIA DE BIS IN
IDEM. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. INQUÉRITOS E
AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. SÚMULA 444 DO STJ. DECOTE DA
CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA E DA CONTINUIDADE
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL E REDIMENSIONAR A PENA
DO AGRAVANTE.
1. O Magistrado não é obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos aventados nos
embargos de declaração. Precedentes.
2. Não há que se falar em denúncia inepta nos autos, pois atendeu a todos os ditames do
art. 41 do Código de Processo Penal - CPP.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
3. Alegada deficiência na qualidade de gravação da audiência. Não demonstração.
Suposta nulidade. Enunciado n. 7 da Súmula STJ.
4. Não arguição de nulidade de ato processual na primeira oportunidade de se manifestar
nos autos. Preclusão.
5. Suposta ofensa ao art. 386, VII, do CPP. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula/STJ.
6. Continuidade delitiva. Inafastabilidade. Incidência enunciado n. 7 da Súmula/STJ.
[...] 9. Agravo regimental parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso
especial e redimensionar a pena do agravante, nos termos do voto.
(AgRg no AREsp n. 982.552/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/5/2017
24/5/2017
Documento eletrônico VDA49493196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:50
Código de Controle do Documento: 87853c6b-e923-461b-a3d5-bb0fdc02b930

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. O MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS TEM
LEGITIMIDADE PARA INDEFERIR PEDIDOS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES
OU QUE NÃO IRÃO INFLUENCIAR NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS
DO USUCAPIÃO. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, em virtude da incidência da Súmula n. 7/STJ. O recurso especial foi
interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, para impugnar
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso.
2. O acórdão recorrido tratou de apelação cível em ação de usucapião movida pela ora
agravante em desfavor da empresa agravada. A sentença de primeiro grau que julgou
improcedente a demanda foi mantida pelo acórdão atacado.
3. Opostos embargos de declaração, o Tribunal de origem os rejeitou.
Nas razões do recurso especial, a agravante alegou violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, ambos do CPC/2015, sustentando nulidade do acórdão que rejeitou os embargos de
declaração, por negativa de prestação jurisdicional diante da ausência de análise da tese de
cerceamento de defesa por ausência da mídia audiovisual da audiência de instrução. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, diante da
análise empreendida pelo Tribunal de origem que, mesmo diante de prova relevante no
entendimento da defesa (mídia audiovisual), manteve a sentença de improcedência do
pedido de usucapião.
5. Outra questão em discussão é se a revisão do acervo fático-probatório, necessária para
alterar as conclusões da origem, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. III. RAZÕES DE
DECIDIR
6. O Tribunal a quo motivou adequadamente sua decisão a respeito do não
preenchimento dos requisitos do usucapião extraordinário, não havendo omissão,
contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado.
7. A matéria sobre a possibilidade de julgamento do apelo interposto, a despeito da
ausência da mídia audiovisual da audiência de instrução e julgamento, foi devidamente
justificada pelo Tribunal de origem, que demonstrou de forma idônea a existência de
substrato fático-probatório apto a análise de mérito para a manutenção da sentença de
improcedência, com a indicação da transcrição dos depoimentos nos autos.
8. A revisão do acervo fático-probatório necessário para alterar as conclusões da origem
encontra óbice na Súmula 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.638.665/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
17/2/2025
.)”
20/2/2025

Documento eletrônico VDA49493196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:50
Código de Controle do Documento: 87853c6b-e923-461b-a3d5-bb0fdc02b930

Em suma, a defesa pretende que esta Corte estabeleça uma premissa fática (a
prova é nula por vício técnico) que foi expressamente rejeitada na origem. O recurso,
portanto, embora com roupagem de debate jurídico, ataca o próprio juízo de fato
formulado pelo Tribunal
, o que é incabível na via eleita.
a quo
Portanto, a decisão monocrática agravada, ao aplicar o óbice sumular, o fez de
forma correta e em consonância com o entendimento deste Tribunal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA49493196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:50
Código de Controle do Documento: 87853c6b-e923-461b-a3d5-bb0fdc02b930

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0463619-0
AREsp 2.817.740 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07001285520218020084 08032345720228020000 7001285520218020084
8032345720228020000
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C P DOS S P (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Contra a dignidade
sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C P DOS S P (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548504=5<01310:1@
2024/0463619-0 - AREsp 2817740 Petição : 2025/0048406-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:08:45
Código de Controle do Documento: E07ECB31-5244-48FE-A3D5-5D73CEDEF686